Tribunal: CARF
Processo: 13819.908405/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.908405/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.467 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
BRASMETAL WAELZHOLZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
IRRF. SÚMULA CARF 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para aplicação
das determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, da Solução de
Consulta Cosit/RFB no 22, de 06 de novembro de 2013 e da Súmula CARF no 143 em relação ao
IRRF para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato
ou a direito superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.908405/2009-61
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.467 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908405/2009-61

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 09069.34567.310807.1.3.04-9427 em 31.08.2007, e-fls. 02-06,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto Retido na Fonte (IRRF),
código 5706, no valor de R$52.655,63 recolhido em 05.02.2007 referente ao mês de maio de
2007, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório Eletrônico, e-fls. 07-10, em que as informações
relativas ao reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se concluiu pelo
indeferimento do pedido:
Limite do credito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 52.655,63
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
Identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo
disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa do Acórdão da 3a Turma/DRJ/SPO/SP no 16-58.143, de 23.05.2014, e-fls.
31-34:
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO DE IRRF.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em
favor do sujeito passivo, cabendo a ele fazer prova de que é titular desse direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.467 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908405/2009-61

Recurso Voluntário
Notificada em 16.06.2014, e-fl. 36, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 15.07.2014, e-fls. 53-75, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - DAS RAZÕES MERITÓRIAS PARA A REFORMA DO DESPACHO
DECISÓRIO
II.1 - DA DE BUSCA DA VERDADE MATERIAL
Como é sabido, o direito ao devido processo legal na via administrativa foi
elevado à garantia fundamental constitucional, espelhando-se, repetidamente, em
vários dispositivos, que no que diz com o presente Recurso Voluntário, entre outros,
reflete-se nos direitos à ampla defesa e ao contraditório, (direito de ser ouvido), dupla
instância de decisão, fundamentação das decisões, defesa técnica e produção de
provas.
Tal elevação se deu não somente porque o constituinte assim o quis, mas porque
o direito positivo pátrio, cujo fundamento de validade se ampara no texto
constitucional, configura-se em um sistema de normas, as quais devem manter-se
consentâneas entre si, em seus elementos e suas relações, sob pena de inviabilização
do próprio sistema.
Neste contexto, verifica-se que o crédito tributário, possuindo índole pública,
destoa de qualquer outro crédito decorrente de relações jurídicas de cunho privado.
Com efeito, o direito processual nacional, ao regular as relações de cunho privado,
conhece tão somente duas formas de constituição de devedores: os decorrentes de
decisão judicial (títulos executivos judiciais) e os decorrentes de manifestação da
vontade do devedor (títulos executivos extrajudiciais).
De uma forma ou de outra, verifica-se que a execução forçada decorrerá,
sempre, ou de um processo de conhecimento, garantido pela ampla defesa e
contraditório, ou então, pela confissão de dívida, com expressa anuência do devedor
quanto ao seu débito. O crédito civil possui, assim, natureza material.
Diferentemente, na relação jurídico-tributária, o nascimento do título executivo
não decorre de decisão judicial, muito menos de vontade do devedor, mas tão somente
por ato unilateral do credor, consubstanciado na inscrição do débito na dívida ativa.
No processo administrativo, ante a ausência de condenação judicial ou expressa
manifestação de vontade do devedor, constitui-se em contrapartida mínima dos
contribuintes. Devem, por isso, ser-lhes assegurados os mesmos tipos de garantia do
processo judicial.
Vislumbra-se aqui, com intencional ênfase, o princípio da verdade material,
imposto à administração pública, ao lado da obediência à lei e de outros, previstos
implícita ou explicitamente na Constituição. [...]
Assim, se a Administração Pública tem por finalidade alcançar,
verdadeiramente, o interesse público fixado na lei, é obvio que só poderá fazê-lo
buscando a verdade material, ao invés de satisfazer-se com a verdade formal, já que
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.467 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908405/2009-61

esta, por definição, prescinde do ajuste substancial com aquilo que efetivamente
ocorreu no plano fático, razão por que seria insuficiente para proporcionar o encontro
com o interesse público substantivo.
E no presente feito, a repartição de origem e a Turma Julgadora, como visto,
deixaram de reconhecer o direito creditório pautadas na absurda premissa de que a
Recorrente não possuía crédito quando do exame dos fatos pela repartição de origem.
Diga-se que todo o ocorrido se deu em face da simples razão da autoridade
administrativa não ter procedido ao seu poder/dever de busca da verdade material,
mediante singela solicitação para análise de documentos fiscais, e, comprobatórios do
crédito indicado e em especial, da solicitação de informações ao contribuinte para
esclarecimento dos fatos, inclusive com a apresentação de provas que comprovam o
erro de fato, neste caso, o de deixar de retificar as respectivas obrigações acessórias
que ensejou o indevido recolhimento de IRRF (código 5706). Assim, se evitaria a
instauração de processo administrativo, abertura de contencioso, para comprovação
real do direito ao crédito.
Conforme adiante demonstrado, não se obedeceu ao princípio da verdade
material. Ao contrário, partindo da análise apenas de parte dos elementos de que
dispunha, não homologou a declaração de compensação transmitida, desprezando os
demais requisitos que o levariam à realização de sua função precípua.
II.1.2 - DA ORIGEM DO CRÉDITO (pagamento indevido de IRRF sobre JCP
no período de maio de 2007)
Conforme informado, em que pese a prevalência do primado da verdade
material, em momento algum as Autoridades Administrativas se dignaram a buscá-la,
resumindo-se a evasivamente indeferir o lídimo direito creditório originário de
pagamento indevido de IRRF recolhido erroneamente aos cofres públicos, uma vez
que, em síntese, inexistiu o fato gerador relativo à obrigação tributária de que trata a
Lei 9.249/1995.
O artigo 9o da Lei 9.249/1995 determina que a empresa optante pelo Lucro Real
poderá deduzir os valores pagos a título de JCP aos sócios ou acionistas nacionais,
calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação pela TJLP,
estando o creditamento dos juros sujeitos à retenção na fonte no percentual de 15%
(quinze por cento) no momento na data do pagamento do crédito [...].
Igualmente, importante consignar que os valores retidos pela ocasião do
pagamento a título de Juros sobre o Capital Próprio são considerados como
antecipação do montante devido pela pessoa jurídica, na esteira do que dispõe o § 3o,
do art. 9o da Lei 9.249/1995. [...]
No caso dos autos, apesar da (indevida) confissão em DCTF de que a
Recorrente apurou débito relativo ao recolhimento do imposto devido incidente sobre
os Juros sobre o Capital Próprio (JCP) para o 3o decêndio de maio de 2007, o fato
gerador da obrigação tributária não se concretizou.
Isso significa que a DCTF entregue em 05.07.2007 (fls. 24/25) foi transmitida
em manifesto erro de fato aos sistemas da Receita Federal do Brasil, o qual, contudo,
não tem o condão de suplantar a realidade fática de que inexistiu qualquer
creditamento de JCP aos acionistas no período de maio de 2007 que justificasse o
indevido recolhimento de IRRF (código 5706) no valor de R$ 52.655,63 (fl. 17).
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.467 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908405/2009-61

Em verdade, os pagamentos havidos a título de Juros sobre o Capital Próprio
(JCP’s) ocorreram nos períodos anteriores, entre janeiro e abril de 2007, o que
somente corrobora o manifesto erro de fato cometido pela Recorrente, tanto na
transmissão da DCTF, como também no pagamento do imposto respectivo ocorrido
em 05.06.2007.
Por certo que o erro de fato incorrido pela Recorrente não tem o condão de
invalidar o lídimo direito ao crédito do valor indevidamente recolhido, mormente
quando devidamente comprovado, por falta da retificação de obrigações acessórias, a
efetividade do direito creditório apurado.
Em homenagem ao princípio da verdade material, o Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) segue firme em sua posição de
desconsiderar os dados das obrigações acessórias quando comprovada a existência de
erro de fato em seu preenchimento [...].
Ou seja, nobres Julgadores, a verdade material comprovada por documentos
idôneos deve se sobrepor ao erro de fato cometido pela própria Recorrente na DCTF
ao indevidamente informar a existência de um (indevido) débito com seu respectivo (e
também indevido) pagamento.
II.1.3 - DO MONTANTE INDEVIDAMENTE RECOLHIDO Neste cenário,
demonstrado que a verdade material deve se sobrepor aos dados indevidamente
informados na obrigação acessória (DCTF), a Recorrente passa a comprovar neste
Egrégio Colegiado ser legítima possuidora do crédito pleiteado no PER/DCOMP
09069.34567.310807.1.3.04-9427 (fl. 02/06).
Conforme dito, ao preencher a DCTF referente ao período de maio de 2007 a
Contribuinte informou, por equívoco, ser devido sob o código 5706 (IRRF - JUROS
SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO), para o 3o decêndio de maio de 2007 no valor de R$
52.655,63, quando na realidade nenhum valor era devido.
Para comprovar que não houve a incidência de IRRF - JUROS SOBRE O
CAPITAL PRÓPRIO no o 3o decêndio de maio de 2007, a ser retido e recolhido,
apresentamos os seguintes documentos:
- Memórias de cálculo (Anexo 3)
- Razão da conta "IRRF- As./Honorário/Partic."do período de 01.01.2007 a
30.06.2007 (Anexo 4)
- Razão da conta "Juros sobre capital próprio" e Lucros Acum. Períodos
Anteriores, do período de 01.01.2007 a 30.06.2007 (Anexo 5)
- Livro diário com os registros dos Juros sobre Capital Próprio de janeiro a abril
de 2007 e IRRF s/ JCP recolhidos de janeiro a maio de 2007 (Anexo 6)
- DIRF (Anexo 7)
- DARFs recolhidos de janeiro a maio de 2007 (Anexo 8)
Analisando os registros contábeis é possível verificar que não houve lançamento
no mês de maio de 2007 a título de IRRF - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.
Através dos Razões das contas "IRRF- As./Honorário/Partic" e "Juros sobre
capital próprio" constata-se que foram efetuados os lançamentos de provisão de IRRF
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.467 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908405/2009-61

de juros sobre o capital próprio nos meses de janeiro a abril de 2007 e no mês de maio
apenas houve o lançamento do pagamento indevido em junho de 2007.
A memória de cálculo e a DIRF demonstram claramente os valores pagos aos
favorecidos a título de juros sobre o capital próprio e sua respectiva retenção, e pode-
se comprovar que os pagamentos se realizaram somente nos meses de janeiro a abril
de 2007, não havendo nenhum pagamento no mês de maio.
Por derradeiro; os DARF’s recolhidos comprovam que a Contribuinte efetuou
recolhimentos sob o código 5706 para os meses de janeiro a maio de 2007, sendo que
este último (maio de 2007) recolhido de forma indevida. [...]
Desta forma, cohclui-se que no mês de maio de 2007 não houve fato gerador
para IRRF e por isso o pagamento realizado sob o código 5706 (IRRF -JUROS
SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO) referente ao 3o decêndio de maio de 2007 no valor
de 52.655,63 foi totalmente indevido.
Nesse contexto, uma vez verificado o recolhimento indevido de IRRF
decorrente da indevida incidência sobre JCP que não foram distribuídos em maio de
2007, surge o direito de a Recorrente pleitear a restituição via compensação dos, com
débitos administrados pela RFB.
O Código Tributário Nacional é claro ao enunciar em seus artigos 165 e 170 o
direito a restituição ou compensação do tributo pago a maior. [...]
Por seu turno, havendo fundamento legal para a compensação administrativa
pela Contribuinte, há que se perquirir acerca de sua natureza jurídica, pelo que, no que
diz com o particular deste Recurso, é de se destacar que a compensação é forma de
extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, II do Código Tributário
Nacional [...].
Desta sorte, pode-se afirmar, com exatidão, que o IRRF indevidamente
recolhido no importe de R$ 52.655,63 (fl. 17) foi legitimamente compensado no
PER/DCOMP 09069.34567.310807.1.3.04-9427 com débito de IRPJ (código 2362) no
valor de R$ 53.692,95 (principal) do período de apuração de julho de 2007.
II.2 - DOS DOCUMENTOS JUNTADOS NO RECURSO VOLUNTÁRIO
Com a finalidade de reformar a evasiva decisão proferida pela DRJ que manteve
a genérica decisão prolatada pela Delegacia de Origem, torna-se indispensável à
solução da lide as cópias do Livro Diário e seu respectivo registro na JUCESP,
comprovando, ao fim e ao cabo, a higidez do crédito pleiteado (Anexo 06). [...]
Isso significa que a norma do art. 16, § 4o do Decreto 70.235/1972 deve ser
interpretada com temperamentos, sendo perfeitamente aplicável aos autos o princípio
da verdade material, especialmente quando destinados à comprovar a legitimidade do
direito creditório buscado, pelo que requer-se a sua juntada aos autos, bem como
quaisquer outros documentos que se façam indispensáveis à efetivação do aludido
princípio.
III - DA DILIGÊNCIA
A despeito de a comprovação do direito creditório postulado pela Recorrente
estar inequivocamente evidenciado através do amplo conjunto probatório colacionado
nos autos e neste Recurso Voluntário, no intuito de esclarecer quaisquer aspectos que
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.467 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908405/2009-61

poderão surgir durante a pormenorizada análise do caso, a Contribuinte requer, desde
já, que este Egrégio Colegiado determine a realização de diligência, caso julgue
necessária, para que sejam respondidas às seguintes questões, suficientes para o
reconhecimento do crédito. [...]
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referência a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV - DOS PEDIDOS
Por todo o exposto, requer o reconhecimento do direito creditório no importe
(principal) de R$ 52.655,63 (fl. 17) originário do indevido recolhimento de IRRF
(código 5706) para o período de apuração de maio de 2007, homologando-se a
compensação do débito de IRPJ (código 2362) declarado no PER/DCOMP
09069.34567.310807.1.3.04-9427 (fl. 02/06), cancelando-se o Processo de Cobrança
n° 13819.909409/2009-67.
Assim não se entendendo, sucessivamente, requer a baixa dos autos em
diligência para a comprovação inequívoca do direito creditório demonstrado no
recolhimento indevido através de DARF no montante originário de R$ 52.655,63 com
o subsequente reconhecimento do crédito e posterior homologação da compensação do
PER/DCOMP
09069.34567.310807.1.3.04-9427
(Processo
de
Cobrança
n°
13819.909409/2009-67).
Por fim, em homenagem à verdade material, na esteira da jurisprudência deste
Egrégio Conselho, requer a juntada das cópias do Livro Diário, bem como quaisquer
outros documentos indispensáveis à comprovação do direito creditório pleiteado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.467 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908405/2009-61

para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ademais, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado
em algumas oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal1:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.467 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908405/2009-61

atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Possibilidade Jurídica de Reconhecimento do Direito Creditório de IRRF de
Juros sobre Capital Próprio
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega. Ademais, o procedimento se submete
ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de
1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003).
Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.467 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908405/2009-61

Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento
processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Cabe esclarecer que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) desde a sua instituição a partir de 01.01.1999 tem caráter meramente informativo
2. Somente a partir do ano-calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, devem apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de forma centralizada pela

2 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa RFB no
1.028, de 30 de abril de 2010, Instrução Normativa RFB no 1.149, de 28 de abril de 2011, Instrução Normativa RFB
no 1.264, de 30 de março de 2012, Instrução Normativa RFB no 1.344, de 9 de abril de 2013, Instrução Normativa
RFB no 1.463, de 24 de abril de 2014 e Súmula CARF no 92.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.467 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908405/2009-61

matriz, que ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014,
da escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) em meio físico e da entrega da
DIPJ. Assim, no ano-calendário objeto de análise os sistemas na RFB não eram supridos com os
dados completos da escrituração contábil fiscal da Recorrente (Instrução Normativa RFB
no1.422, de 19 de dezembro de 2013). Ainda, as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas
devem apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) de forma
centralizada pela matriz por via da internet comunicando a existência de débito tributário,
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para sua exigência3. Além disso,
por via de regra o Per/DComp somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, já que alterar
dados depois do tempo próprio constitui inovação4.
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos confessados, o
Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão de ofício de
despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros, observados
os demais requisitos normativos. Ademais, salvo exceções legais, verifica-se que a não

3 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa SRF no
255, de 11 de dezembro de 2002, Instrução Normativa SRF no 583, de 20 de dezembro de 2005, Instrução
Normativa SRF no 695, de 14 de dezembro de 2006, Instrução Normativa RFB no 786, de 19 de novembro de 2007,
Instrução Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, Instrução Normativa RFB no 974, de 27 de novembro
de 2009, Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010 e Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11
de dezembro de 2015.
4 Fundamento legal: art. 56 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, art. 57 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 107 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.467 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908405/2009-61

retificação da DCTF não impede que o direito creditório pleiteado no Per/DComp seja
comprovado por outros meios, bem como não há impedimento para que a DCTF seja retificada
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado
na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto
de 2015.
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF). Também as pessoas
jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na fonte devem fornecer à pessoa
jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento comprobatório, em duas vias, com
indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-
calendário anterior, que no caso é o Informe de Rendimentos. Assim, o valor retido na fonte
somente pode ser compensado se a pessoa jurídica possuir comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ no encerramento
do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de
23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983).
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.467 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908405/2009-61

Em relação às retenções, tem-se que:

Código
Especificação da Receita
Fato Gerador
Alíquota
5706
Rendimento de Juros sobre Capital Próprio (art.
16 da Lei no 8.668 de 24 de junho de 1993, art. 1o
da Lei no 9.779, de janeiro de 1999 e art. 652 do
RIR, de 1999).
Importâncias de juros pagos ou creditados
individualizadamente
a
titular,
sócios
ou
acionistas, a título de remuneração do capital
próprio, calculados sobre as contas do patrimônio
líquido da pessoa jurídica e limitados à variação,
pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP).
15%
9453
Rendimento de Juros sobre Capital Próprio –
Residentes ou Domiciliados no Exterior (art. 9o da
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 51
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e art.
668 do RIR, de 1999).
Importâncias de juros pagos ou creditados
individualizadamente
a
titular,
sócios
ou
acionistas, residentes ou domiciliados no exterior,
a título de remuneração do capital próprio,
calculados sobre as contas do patrimônio líquido
da pessoa jurídica e limitados à variação, pro rata
dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
15%

Infere-se que os rendimentos de juros sobre capital próprio e de aplicações
financeiras estão sujeitas à retenção do IRRF. Desse modo, a fonte pagadora somente pode
pleitear a restituição, desde que comprove a devolução da quantia retida ao beneficiário e
observe os demais critérios normativos (arts. 7o a 10 Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de
outubro de 2004, , arts. 7o a 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005,
arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, , arts. 8o a 11 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012 e arts. 18 a 23 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, bem como as orientações da Solução de
Consulta Cosit/RFB no 22, de 06 de novembro de 2013).
Consta no Despacho Decisório que foi emitido com base nos dados então
existentes nos registros da RFB informados pela Recorrente à época da sua emissão que, após
confrontados, emergiram incongruências.
Consta no Acórdão da 3a Turma/DRJ/SPO/SP no 16-58.143, de 23.05.2014, e-fls.
31-34:
5.1. Quanto ao pleito, é oportuno estabelecer algumas considerações, a respeito
do crédito passível de compensação.
5.2. A Lei 5.172, de 25/10/1966 (CTN), assim estabelece, em seus artigos 165 e
170: [...].
5.3. Esclareça-se, por oportuno, que compete ao contribuinte o ônus da
formação da prova do direito creditório, a fim de demonstrar a certeza e liquidez do
indébito utilizado em compensação, conforme exigido no art. 170, do CTN. [...]
5.4. Portanto, verifica-se que o contribuinte tem direito à restituição e/ou
compensação do tributo pago indevidamente, desde que atenda aos requisitos legais e
faça prova de possuir crédito líquido e certo contra a Fazenda pública.
5.5. No caso em discussão a Impugnante alega ter recolhido por engano o IRRF
incidente sobre juros sobre o capital próprio creditados a acionista nacional, referente
ao mês maio de 2007.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-001.467 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908405/2009-61

5.6. Informa que neste mês, na verdade, não ocorreu a contabilização destes
juros, pois, a apuração destes encargos devidos foi feita considerando o período de
janeiro a abril de 2007, não incluindo maio/2007.
5.7. Contudo, a Impugnante não traz ao processo a prova documental de tal
afirmação, como: (i) demonstrativo dos cálculos dos juros devidos nos meses de
janeiro a abril de 2007; (ii) cópia do razão da conta (s) contábil base para a apuração
dos juros devidos e (iii) cópia do livro razão com os registros (crédito aos acionistas)
dos juros devidos.
Em decorrência da produção do conjunto probatório em sede de segunda instância
de julgamento, em especial da juntada de excertos do Livro Diário e do Livro Diário, e-fls. 111-
113, o pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do direito creditório pleiteado
pode ser analisado para aplicação do direito superveniente constante nas determinações do
Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, da Solução de Consulta Cosit/RFB no
22, de 06 de novembro de 2013 e da Súmula CARF no 143.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp, impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem para que seja analisado o
conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou
seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em preclusão do direito de a Fazenda
Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato
complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa
desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ressalte-se que a conversão do julgamento em diligência fica prejudicada em face
do reinício do procedimento (art. 18 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972).
Dispositivo
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-001.467 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908405/2009-61

Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para aplicação das determinações do Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, da Solução de Consulta Cosit/RFB no 22, de 06
de novembro de 2013 e da Súmula CARF no 143 em relação ao IRRF para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital